Tribunal: TJSP
Processo: 4004820-53.2013.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que estabeleceu que os juros moratórios, em ações dessa natureza, incidem sobre as parcelas atrasadas e somente no período do atraso, ou seja, não têm aplicação no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição Federal (Súmula Vinculante 170). Decisão compatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.169.289/SC (Tema 1.037). Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 4004820-53.2013.8.26.0223; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. Desapropriação. Embargos à Execução. Saldo devedor de precatório. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que estabeleceu que os juros moratórios, em ações dessa natureza, incidem sobre as parcelas atrasadas e somente no período do atraso, ou seja, não têm aplicação no período de que trata o §

Ementa:

APELAÇÃO. Desapropriação. Embargos à Execução. Saldo devedor de precatório. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que estabeleceu que os juros moratórios, em ações dessa natureza, incidem sobre as parcelas atrasadas e somente no período do atraso, ou seja, não têm aplicação no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição Federal (Súmula Vinculante 170). Decisão compatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.169.289/SC (Tema 1.037). Julgado mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832675
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4004820-53.2013.8.26.0223,
da Comarca de Guarujá, em que é apelante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO -
DER, são apelados VERA MARIA SAYÃO CARNEIRO e PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA
SAYÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgado mantido. VU, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004820-53.2013.8.26.0223 -Voto no
2
Voto no 35.280
Apelação cível no 4004820-53.2013.8.26.0223
Apelante: Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo - DER/SP
Apelados: Vera Maria Sayão Carneiro e outro
APELAÇÃO. Desapropriação. Embargos à Execução. Saldo
devedor de precatório. Retorno ao órgão julgador para eventual
adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil. Decisão anterior que estabeleceu que os juros
moratórios, em ações dessa natureza, incidem sobre as parcelas
atrasadas e somente no período do atraso, ou seja, não têm
aplicação no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição
Federal (Súmula Vinculante 170). Decisão compatível com a
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE
1.169.289/SC (Tema 1.037). Julgado mantido.
No Acórdão de fls. 705/707 esta C. Câmara confirmou a
sentença recorrida no que se refere à improcedência dos embargos à execução opostos
pelo Departamento de Estradas de Rodagem (na fase que envolve discussão sobre saldo
devedor de precatório).
A Fazenda do Estado, então, interpôs recurso extraordinário
(fls. 710/723) e recurso especial (fls. 725/732), postulando a aplicação da Lei n.
11.960/2009 em relação aos juros e à correção monetária.
Tendo em vista o julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema
905) e do RE no 870.947/SE (Tema 810), os autos retornaram à Câmara, nos termos do
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 761/762 e 763/764).
Novo julgamento, em adequação, decidiu (a) que os juros de
mora na ação de desapropriação seguem regramento próprio, não se aplicando a Lei n.
11.960/2009; e (b) que esse encargo é devido sobre as parcelas atrasadas e somente no
período do atraso (fl. 770).
Em razão do julgamento do RE n. 1.169.289/SC (Tema 1.037),
os autos retornaram novamente à Turma Julgadora, nos termos do artigo 1.040, inciso II,
do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário no 1.169.289/SC (Tema 1.037), “o enunciado da Súmula Vinculante 17
não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que
não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição.
Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se
após o 'período de graça”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004820-53.2013.8.26.0223 -Voto no
3
Essa orientação foi seguida pelo Acórdão de fls. 705/707, que
estabeleceu que os juros moratórios são “devidos sobre as parcelas atrasadas e somente no
período do atraso” (fl. 770), ou seja, não incidem no período no período de que trata o § 5o
do art. 100 da Constituição Federal.
Ante o exposto, mantenho o julgado de fls. 705/707,
reconhecendo expressamente que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o
do art. 100 da Constituição Federal (Súmula Vinculante 17), conforme decidido no
Recurso Extraordinário no 1.169.289/SC (Tema 1.037).
FERREIRA RODRIGUES
Relator